Tribunal: TJDFT
Processo: 0701364-37.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. SÚMULA 421/STJ SUPERADA. TEMA 1002 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICÁVEL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. EMBARGOS ACOLHIDOS.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação, interposto nos autos de ação de obrigação de fazer. 1.1. A Defensoria Pública alega a ocorrência de omissão no acórdão, porquanto não se manifestou acerca da não aplicação ao caso da súmula 421 do STJ, devendo haver a condenação do Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios.
2. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material.
3. Considerando a superação da Súmula 421 do STJ pelo julgamento do tema no 1.002 pelo Supremo Tribunal Federal, mostra-se plausível a condenação do Distrito Federal ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública, com fixação equitativa, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, §8o, do CPC. 3.1. Nesse sentido é a lição de Márcio André Lopes Cavalcante, que afirma: “[...]. Assim, a Defensoria Pública possui orçamento próprio e autonomia para geri-lo. Dentro desse contexto, revela-se incabível falar que existe confusão quando o Poder Público é condenado a pagar honorários em favor da Instituição considerando que os recurso da Defensoria Pública não se confundem com o do ente federativo.” (CAVALCANTE, Márcio André Lopes. Súmulas do STF e STJ anotadas e organizadas. 8.ed., Salvador: Juspodivm, 2021, p. 43). 3.2. Ainda, foram fixadas as seguintes teses nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.”
4. Os embargos declaratórios devem ser acolhidos com efeitos infringentes para, modificando o resultado do julgamento, condenar o Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.
5. Embargos de declaração acolhidos.